Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702574-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSE. BEM PÚBLICO DOMINICAL. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PREFERÊNCIA À AQUISIÇÃO DO BEM. NULIDADE DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o recorrente demonstrou haver efetuado o depósito em dobro, pois, no momento em que foi compelido ao atendimento à regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, já havia depositado, embora a destempo, o montante simples do preparo 2. A deliberação a respeito da questão controvertida nos autos passa, necessariamente, pela definição a respeito da possibilidade, ou não, do exercício da posse sobre bens públicos dominicais. 2.1. Com efeito, os bens de uso comum são aqueles destinados ao uso de toda a população, indistintamente. São eles: o mar, os rios, as ruas, praças, estradas, parques entre outros (art. 99, inc. I, do Código Civil). 2.2. Os bens de uso especial, também denominados de “patrimônio administrativo”, são aqueles destinados à prestação ou à execução de serviços públicos, ou seja, a uma finalidade específica, como, por exemplo, as bibliotecas, teatros, escolas, fóruns, quartéis, museus, repartições públicas em geral, entre outros (art. 99, inc. II, do Código Civil). 2.3. Já os bens dominicais não estão destinados nem a uma finalidade comum e nem a uma especial, mas “constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades” (art. 99, inc. III, do Código Civil). 2.4. Apenas esses bens, os dominicais, podem ser alienados, à vista de sua natureza intra commercium, com a devida licença, o que permite também o respectivo apossamento pelos particulares. 3. Constatado que a situação jurídica do autor é, sim, de possuidor do bem imóvel referido, mas sua posição diante da TERRACAP, titular do domínio do bem, é de possuidor de má-fé, conclui-se que o demandante, em tese, poderia ser ressarcido apenas das benfeitorias necessárias erigidas no imóvel (art. 1220 do Código Civil), o que não ficou demonstrado nestes autos. 4. O caso em exame nos autos merece ainda a análise da alegada preferência, pelo demandante, à aquisição do bem em questão. 4.1. A esse respeito, convém destacar que o art. 77 da Lei no 14.133/2021 preceitua expressamente que “para a venda de bens imóveis será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação". 4.2. O apossamento do imóvel em questão pelo demandante, modalidade de "ocupação" do bem, é fato incontroverso nos presentes autos. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 do Código de Processo Civil, diante da ausência de ampliação do quórum quando do julgamento dos embargos de declaração contra o acórdão em apelação proferido em quórum ampliado; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC; sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1o da Lei 13.303/2016 e 1o, §1, da Lei 14.133/2021, defendendo a inaplicabilidade da Lei 14.133/2021, às empresas estatais, conforme a doutrina pacífica e remansosa jurisprudência sobre o tema; d) artigo 77 da Lei 14.133/2021, porquanto o direito de preferência está condicionado à subsunção à todas as regras do edital e estas, no caso, determinam que o a ocupação somente será válida se a origem de sua ocupação derivou de instrumento público estatal autorizador, reconhecido pela TERRACAP, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato. Assevera que a decisão combatida permitiu o direito de preferência mesmo quando desrespeitada as normas editalícias; e) artigos 102 e 1.208, ambos do Código Civil, ao considerar como posse a ocupação clandestina de imóvel público. Afirma que o particular que invade um bem público é considerado mero detentor, não podendo gerar nenhum direito ao ocupante. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; f) artigo 884 do Código Civil, asseverando que ocupação clandestina de bem público enseja responsabilidade civil extracontratual, ou seja, independe de relação negocial. Invoca dissídio pretoriano, no aspecto, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 942 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023